Tribunal: CVM
Processo: SP-2005-00188
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-04
Data de publicação: 2006-05-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0188
Acusados :
Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e
Commodities; e
Marcelo Ganguçu de Almeida.
Ementa:
Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas
mencionadas no art. 2o da Instrução CVM no 301/99 deverão identificar
seus clientes e manter atualizado o cadastro dos mesmos.
Realização de operações de clientes sem as informações cadastrais
mínimas, em infração ao disposto no artigo 3o da Instrução CVM no
301/99. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no inciso II do artigo 12 da Lei no 9.613/98, por unanimidade de
votos, decidiu:
1) Aplicar ao senhor Marcelo Ganguçu de Almeida a pena de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração à alínea "f", item I, §1o, do artigo
3o da Instrução CVM no 301/99; e
2) Aplicar à Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e
Commodities a pena de multa no valor de R$ 153.571,66 (cento e cinqüenta
e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos),
correspondente ao percentual mínimo de 1% sobre o valor de liquidação das
operações cursadas na BM&F, por infração à alínea "f", item I, § 1o, do artigo
3o da Instrução CVM no 301/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo
16, da Lei no 9.613, de 03.03.98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e artigo 9o, inciso VII,
da Portaria no 330, de 18/12/98.
Proferiu defesa oral o advogado Luiz Leonardo Cantidiano, representante legal da Concórdia S.A. Corretora de
Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities e do senhor Marcelo Ganguçu de Almeida.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1/14

1. O processo em apreciação originou-se de "Termo de Acusação" formulado pelo Superintendente de Relações com
o Mercado e Intermediários - SMI, em face da CONCÓRDIA S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS,
CÂMBIO E COMMODITIES e do Sr. MARCELO CANGUÇU DE ALMEIDA, Diretor da Corretora, com base no que
dispõe o art. 4o do Regulamento Anexo à Resolução n.o 454/77, com a redação dada pela Resolução n.o 2.785/00,
ambas do Conselho Monetário Nacional.
DOS FATOS
2. Em 17.08.00, foi celebrado Termo de Compromisso entre esta Autarquia e a Concórdia S/A Corretora de Valores
Mobiliários, Câmbio e Commodities pelo qual a Corretora se obrigava a adotar as providências necessárias para o
pleno atendimento ao disposto nos artigos 3 o a 5o da Instrução CVM n.o 220/94.
3. Em conseqüência, o Processo CVM RJ 97/0696 foi suspenso, por dois anos, tendo o Colegiado, em reunião de
08.04.03, aprovado o arquivamento do aludido PAS de Rito Sumário por ter sido considerado cumprido o Termo de
Compromisso, quanto ao disposto na Instrução CVM no 220/94. No entanto, no que concerne à Instrução CVM no
301/99, determinou o retorno dos autos para análise da área técnica (fls. 346 e 347).
4. Acerca do cumprimento do disposto na Instrução CVM n° 301/99, foi realizada inspeção nas dependências da
Corretora, oportunidade em que foram obtidos dados de clientes que operaram na Bovespa e na BM&F, sendo, então,
selecionados vinte e dois clientes que realizaram negócios na primeira e oito na segunda, para fins de verificação do
atendimento à aludida Instrução.
5. Analisado os dados coletados, a GMN, através da ANÁLISE CVM/SMI/GMN/033/03 (fls. 354 a 358), concluiu pela
existência de insuficiências cadastrais e assinalou que a Concórdia não atendia ao exigido pela Instrução CVM no
301/99 propondo, em conseqüência, a abertura de inquérito administrativo de Rito Sumário para apurar as
responsabilidades por infração ao artigo 3o dessa Instrução por parte da Corretora Concórdia e do Sr. Marcelo
Canguçu de Almeida, este na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da aludida Instrução, tendo sido a
proposta acatada pelo SMI.
6. Com base nos fatos apurados e nas defesas apresentadas, o Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI (fls. 384 a 394), concluiu pela culpa dos acusados, aplicando-lhes a pena de advertência e
concedendo prazo de trinta dias para sanar as irregularidades. Os apenados interpuseram recurso ao Colegiado desta
CVM, que decidiu manter a decisão recorrida (extrato da ata às fls. 429 a 430).
7. Depois de decorridos trinta dias de prazo para correção das irregularidades, nova inspeção foi realizada na
Corretora Concórdia, cujo relatório pode ser encontrado às fls. 438 a 455.
8. Segundo consta do Termo de Acusação (item 10 – fls. 1.165), foi selecionada uma amostra de noventa e três
clientes, tendo sido adotado o seguinte critério:
a. 21 (vinte e um) clientes cujos cadastros apresentaram irregularidades na inspeção anterior, objeto da pena de
advertência aplicada, e
b. 72 (setenta e dois) clientes que operaram no período de 01.08 a 15.09.04, portanto, após o prazo concedido
para regularização dos cadastros, sendo:
40 (quarenta) clientes que negociaram pela Bovespa, e
32 (trinta e dois) clientes que negociaram pela BM&F. 1
9. De acordo com o Termo de Acusação (item 12 – fl. 1165), do exame das fichas cadastrais que compuseram a
amostra, 33 (trinta e três), dentre as 93 (noventa e três), ainda apresentavam insuficiência cadastral notadamente
quanto à situação financeira e patrimonial, atualização da ficha há mais de dois anos, ausência de assinatura,
endereço divergente do informado e falta de indicação do local de trabalho.2
10. Pelo exposto, o Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI entendeu que a elaboração
de cadastros de clientes da Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio estava em desacordo com o
disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 301/99, tendo concluído que:
DA CONCLUSÃO
13. Tendo em conta o exposto, resta evidente que a elaboração de cadastros de clientes por
parte da Corretora Concórdia ainda está em desacordo com o disposto no artigo 3o da Instrução
2/14

CVM no 301/99, que determina expressamente os quesitos a serem atendidos para a correta
identificação e qualificação dos clientes:
"Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei N.o 9.613/98, as pessoas
mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado
dos mesmos.
§ 1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM N.o 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer
cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - Se pessoa física:
a) nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e
nome do cônjuge ou companheiro;
b) natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de
expedição;
c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e
número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II - Se pessoa jurídica:
a) a denominação ou razão social;
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e
número de telefone;
e) atividade principal desenvolvida;
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
g) denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas."
14. Convém destacar que a Instrução CVM no 301/99, ao indicar as operações merecedoras de
comunicação, por constituírem-se em sérios indícios de crimes de lavagem de dinheiro, no inciso
I do seu artigo 6o estabeleceu:
"operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional,
os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas."
15. Assim, a falta de informações sobre a identificação dos clientes e sobre os rendimentos e a
situação patrimonial e financeira inviabiliza a detecção de operações suspeitas, prejudicando o
combate à lavagem de dinheiro.
16. Não se pode aceitar, portanto, que a Corretora Concórdia ainda mantenha cadastros de
clientes que não atendem aos requisitos da Instrução CVM no 301/99, pois que, da sua entrada
em vigor, em 02.08.99, até a última inspeção realizada por esta CVM passaram-se cinco anos.
Ainda mais, sabendo-se que essa Corretora já foi punida por idêntica infração.
11. O SMI finaliza sua acusação atribuindo à Concórdia S/A CVMCC e a seu diretor, Sr. Marcelo Canguçu de
Almeida, responsabilidade por infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 301/99, em razão da existência de cadastros
de clientes incompletos.
3/14

DAS DEFESAS
12. Os Defendentes apresentaram Defesa em conjunto (fl. 1.188/1.214), tempestivamente, alegando, em síntese, o
seguinte:
- todos os clientes da Corretora, sem nenhuma exceção, possuem ficha cadastral atualizada e só operam na
Corretora, depois de fornecer seus dados cadastrais;
- todos os clientes são pessoas que mantém relacionamento antigo com a Corretora, o que permite "identificá-los pela
simples menção de seus nomes";
- a corretora prima pelo relacionamento estreito com a maior parte de seus clientes, "conhecendo em detalhes a
situação de cada um deles";
- a Corretora adotou procedimento visando atualizar o cadastro de clientes, enviando a todos os clientes cadastrados
antes de 31.12.03 formulário de atualização cadastral para ser preenchido e devolvido com as informações
atualizadas;
- para estimular a rápida devolução da ficha cadastral, a Corretora estabeleceu o sorteio de uma agenda "Palm
Tungsten" aos clientes que fizessem de forma rápida a atualização dos dados, mas alguns clientes retardaram o
encaminhamento das respostas;
- segundo voto proferido no PAS CVM RJ 2002/4589, julgado em 06.12.03, é destacado que o intermediário só pode
ser punido quando transgride de forma voluntária e consciente as regras que lhe são impostas;
- a regulamentação não exige atualização permanente, tampouco estabelece a periodicidade mínima a ser observada;
- a CVM não estabeleceu uma periodicidade mínima para atualização, conforme previsão constante da Lei no
9.613/98;
- a eventual falha em algumas fichas não permitiu a realização de operações irregulares, não tendo causado prejuízos
ao mercado;
- as informações constantes das fichas cadastrais analisadas são suficientes para identificar os responsáveis pelas
operações, bem como para saber se as operações realizadas possuíam origem, não havendo indício algum de
lavagem de dinheiro;
- é indubitável que as informações imprescindíveis à verificação da compatibilidade entre o volume financeiro da
operação pretendida pelo cliente e o seu patrimônio estão presentes em todas as fichas auditadas pela CVM;
- a Corretora elaborou Manual de Procedimentos contendo critérios básicos e controles para administração do limite
operacional do cliente e mecanismos tendentes a evitar e coibir a lavagem de dinheiro;
- o citado Manual estabelece critérios para a contratação de clientes, dentre eles o limite de crédito que pode ser
concedido a cada cliente;
- a Corretora envidou esforços para atualização de fichas cadastrais e não pode ser responsabilizada por ato de
terceiros, os clientes que atrasaram a devolução;
- alguns dos itens faltantes nas fichas cadastrais foram posteriormente encaminhados pelos clientes;
- a corretora enviou ainda, a cada cliente, um questionário sobre o perfil do investidor e seu estilo de vida;
- essa providência serviu para colocar em prática a política de "know your costumer", para evitar operações de
lavagem de dinheiro;
- é inquestionável que, após a apenação de advertência que recebeu no passado, os Defendentes não ficaram
inertes; e fizeram um esforço para regularizar toda a situação e adotar providências visando o correto cadastramento
de clientes e fazendo a prevenção da "lavagem de dinheiro";
- a Corretora contratou empresa especializada na área de gestão de riscos, controles internos e "compliance";
- quanto às fichas cadastrais analisadas e as falhas apontadas, foi alegado o seguinte, acerca das fichas cadastrais
tidas como irregulares:
4/14

1 - sobre a ficha cadastral do cliente J. A. M, atualizada em 1999, há mais de 4 anos, os Defendentes alegam
que o referido cliente era diretor da controladora da Corretora por mais de 20 anos, pessoa conhecida de todos
e que não existe prazo regulamentar para atualização de fichas cadastrais;
2 - quanto aos dados do cliente N. G. N., que teve sua ficha cadastral atualizada há mais de 5 anos, a defesa
alega tratar-se de investidor antigo e bastante conhecido, que informou que ser "capitalista" e, quanto a outros
bens e valores, informou cerca de R$ 10 milhões, no campo "valores mobiliários em geral". Todavia, quando da
inspeção realizada, em outubro de 2004, não existia ficha cadastral atualizada do cliente. De outro lado, os
defendentes alegam que o não preenchimento adequado da ficha cadastral decorre de omissão do cliente, fato
esse que não pode ser imputado aos defendentes;
3 - acerca do cliente C. B. C. M., cuja ficha cadastral não estava datada, os indiciados argumentam que se trata
de erro formal, sendo o mesmo cliente da Corretora desde 28.04.2003;
4 – sobre o cadastro do cliente J. A. G. F., cujo endereço da ficha diverge do comprovante anexado, os
Defendentes alegam que o condomínio onde o cliente reside tem duas entradas. Sobre a declaração do cliente
de que possuía ações sem especificar empresas e quantidades, a defesa alega que as mesmas eram
suficientes para verificar a compatibilidade das operações com a situação patrimonial do cliente;
5 – no que diz respeito à empresa E. A. P. Ltda, cuja ficha cadastral não é atualizada há mais de 3 anos e não
constam informações dos sócios e da situação financeira e patrimonial, os indiciados argumentam que o seu
sócio controlador também é cliente da Corretora;
6 – em relação a H. J. P. L. F., cujos dados não são atualizados desde 1998, é alegado que o mesmo é
corretor de seguros bastante conhecido de todos na Corretora, não havendo dúvidas sobre seu patrimônio;
7 – sobre E. S. M. B., cuja ficha não é atualizada há mais de três anos, a defesa alega tratar-se da esposa de
um agente autônomo da Corretora, com estreito relacionamento com a instituição, tendo a Concórdia condições
de acompanhar qualquer alteração significativa no patrimônio ou rendimento da cliente;
8 – quanto a A. M. F., que tinha sua ficha desatualizada há mais de 7 anos e da qual não constavam
informações sobre renda e patrimônio, os Defendentes alegam que, em dezembro de 2004, o cliente atualizou
seus dados por solicitação da Corretora;
9 – sobre os dados do cliente K. I., cuja ficha está desatualizada há mais de 3 anos, as alegações são as
mesmas de outros clientes em idêntica situação;
10 – quanto às informações do cliente H. M. R. G., cujo cadastro está desatualizado desde fevereiro de 2001 e
do qual não constam informações sobre a situação financeira e patrimonial, a defesa alega que o mesmo
mantém fundos de investimento administrados pela Corretora bem como é titular de ações com renda
compatível com as operações realizadas. Sobre a desatualização da ficha cadastral repetiu os argumentos
apresentados anteriormente;
11 – sobre a ficha cadastral de A. S.,que era omissa em relação à ocupação profissional e continha
informações sobre bens e valores da ordem de R$ 2,2 milhões, sem identificá-los, é alegado pela defesa que
atualmente o cliente está aposentado e foi diretor da controladora da Corretora por mais de 30 anos tendo
havido um engano do inspetor ao analisar seus dados;
12 – em relação a E. M. S., com ficha desatualizada há mais de 7 anos e omissa em relação à situação
financeira e patrimonial, é dito que a Corretora conhece todo o histórico e perfil do cliente, não restando
dúvidas quanto à regularidade de suas operações;
13 – quanto ao cliente M. D. R., cuja ficha não contém data e assinatura, é alegado que se trata de erro formal
sem maiores conseqüências, pois o restante dos dados está informado, sendo o cliente empresário tradicional
vinculado a uma das maiores companhias de transporte coletivo de São Paulo;
14 – em relação a G. C., que não deu informações sobre renda e patrimônio, é alegado que o mesmo é cliente
da Corretora desde 1987 e atualizou os dados em janeiro de 2005;
15 - sobre I. M. O., cujo endereço diverge do comprovante anexado à ficha cadastral e declara não possuir
bens e rendimentos, os Defendentes alegam que posteriormente atualizou seus dados, devendo suas
informações serem analisadas com outras de posse da Corretora;
5/14

16 – relativamente ao cliente V.J.P., que informa ser engenheiro florestal e não indica a empresa onde
trabalha, a defesa alega que é dispensável informar a companhia em que trabalha;
17 – sobre R. J. R., que declara possuir ações de diversas empresas, sem indicar companhias e quantidades, é
alegado que a Corretora consegue visualizar o terminal da CBLC para verificar a posição do cliente;
18 – quanto a I. F. R., cuja ficha não continha informações sobre renda e patrimônio e estava desatualizada há
mais de 7 anos, é alegado pelos Defendentes que o cliente foi Presidente da empresa que controla a Corretora
e esse fato dispensa maiores comentários. Não obstante ser desnecessário, sua ficha cadastral foi atualizada
em novembro de 2004;
19 – sobre M. F. e/ou O. M. S. F., cuja ficha cadastral encontrava-se desatualizada há mais de 3 anos e não
continha informações sobre a situação financeira e patrimonial, bem como não indicava o ramo de atividade, os
indiciados argumentam tratar-se de co-fundador da companhia controladora e que, em julho de 2004, a ficha
foi atualizada;
20 – em relação a T. C. C. E., a defesa alega tratar-se de uma das maiores exportadoras de café do Brasil, de
renome internacional e sua ficha estava atualizada;
21 – quanto a D. G. P. F., cuja ficha não continha data de assinatura, o endereço divergia do comprovante
anexado e estavam ausentes informações sobre renda e patrimônio, é alegado que se trata de agente
autônomo registrado na CVM estabelecido no escritório da Corretora em São Paulo que posteriormente
atualizou os dados;
22 – acerca da R. Y. P. F. B. S/A, apontada como omissa em relação à pessoa autorizada a emitir ordens e de
ter a informação sobre situação financeira e patrimonial desatualizada, os indiciados alegam tratar-se de
empresa de renome internacional, não havendo dúvidas sobre sua situação financeira e que existia no campo
próprio a indicação da pessoa responsável pela transmissão de ordens
23 – em relação a P. P.Q. F. S/A, cuja ficha estava desatualizada há mais de 2 anos, omissa quanto à
autorização para os representantes indicados emitir ordens e com situação financeira e patrimonial
desatualizada, os Defendentes alegam que o nome e qualificação das pessoas autorizadas a emitir ordens
constava do campo, que continha a frase "conforme acima" ou seja, seriam as mesmas pessoas que
administravam a empresa. Sobre as demais falhas alegam que não existe prazo regulamentar para proceder à
atualização;
24 – a respeito da R. Y. P. F, apontada como omissa em relação à pessoa autorizada a emitir ordens e de ter a
informação sobre situação financeira e patrimonial desatualizada, os indiciados alegam tratar-se de empresa de
renome internacional, não havendo dúvidas sobre sua situação financeira e que existia no campo próprio a
indicação da pessoa responsável pela transmissão de ordens;
25 – acerca do cliente R. S. R., cuja ficha cadastral não continha informações sobre rendimento e patrimônio
declarado e não discriminava valores, os Defendentes alegam que se trata de agente autônomo de
Investimento, lotado no escritório da Corretora em São Paulo, que atualizou suas informações em junho de
2004, apenas com os dados faltantes, pois sua relação de bens fornecida à Corretora em 17.08.00, encontrava-
se inalterada;
26 – sobre J. M. V. M., cuja ficha não continha data de assinatura e informações sobre a situação financeira e
patrimonial, os Defendentes alegam que a Corretora possui uma descrição detalhada sobre sua situação
financeira e patrimonial desde 17.09.2002, e nada falam acerca ficha cadastral sem data de assinatura;
27 – relativamente a F. F. C, com ficha desatualizada há mais de 2 anos, a defesa alega que os comentários
sobre desatualização de dados em relação a outros clientes se aplicam ao caso;
28 – quanto a C. I. V., apontado como não tendo ficha cadastral, os Defendentes alegam que a observação do
Termo de Acusação sobre a inexistência da aludida ficha não procede, pois a empresa prestou todas as
informações à Corretora, porém em outro documento que não aquele denominado pela Corretora como "Ficha
Cadastral" e que as demonstrações financeiras da companhia referiam-se ao exercício de 2001;
29 – sobre R. B. C. S. A. S/A, cujas observações dizem respeito a documentos societários em nome de outra
pessoa jurídica, segundo os Defendentes, trata-se apenas de mudança de denominação social proveniente de
reorganização societária. Quanto à situação financeira e patrimonial a empresa atualizou os dados em
31/12/2004;
6/14

30 – em relação a J. C. N., cuja ficha era omissa sobre a situação financeira, os Defendentes alegam tratar-se
de agente autônomo que presta serviços à Corretora e que mesmo preencheu seus dados cadastrais em
outubro de 2003;
31 – sobre E. R. J., cuja ficha omitia o endereço, a defesa alega que atualizou, posteriormente, seus dados;
32 – quanto à empresa R. I. C. P. Ltda., cujas observações acerca de documentação incompleta e situação
financeira e patrimonial desatualizada foram apontadas no Termo de Acusação, segundo os indiciados os
dados teriam sido supridos pelo seu sócio administrador que apresentou todas as informações necessárias
sobre sua pessoa, e
33 – a respeito de P. B. C., cuja ficha estava desatualizada há mais de 3 anos, a defesa alega que a cliente
preencheu nova ficha cadastral em 15.03.2005, como resultado do esforço da Corretora para atualização de
dados de clientes.
- finalizando suas alegações, os Defendentes ressaltam que o presente Processo Administrativo Sancionador é
improcedente, pois:
- nenhum cliente operou ou opera por meio da Corretora sem que tenha se cadastrado previamente;
- nenhum cadastro foi aceito sem que o cliente tenha informado sua situação financeira.
- é inegável que a Corretora possui mecanismos para, na hora de realizar a operação pretendida, verificar se esta é
objetivamente compatível com as informações constantes da ficha cadastral ou ainda compatíveis com o histórico e
perfil do cliente, visto que possui um relacionamento estreito com a grande maioria deles;
- é inquestionável não ter havido violação ao disposto na Instrução CVM no 301/99, menos ainda do seu artigo 3°,
porque indubitavelmente havia compatibilidade objetiva entre as operações realizadas por cada cliente e o patrimônio
declarado desses;
- a legislação vigente tem por finalidade assegurar a identificação do cliente e de suas operações, o que vem sendo
observado pela Corretora;
- todos os cadastros mencionados continham informações necessárias para possibilitar que a Corretora pudesse
verificar se as operações realizadas eram compatíveis com a renda e patrimônio do investidor;
- a Corretora prima por um relacionamento estreito com a maior parte de seus clientes, conhecendo detalhadamente o
histórico de cada um deles. Entende que a mera reunião de documentos comprobatórios da situação patrimonial dos
clientes não é medida suficiente ao combate à lavagem de dinheiro;
- apesar de não constar de algumas das fichas cadastrais o rendimento mensal, os investimentos financeiros e o
patrimônio dos clientes, ficou sobejamente demonstrado, ao longo desta defesa, que todos possuíam capacidade
econômico-financeira para justificar as operações que realizaram;
- a Corretora adotou uma série de medidas para atualizar as fichas cadastrais, obtendo um bom resultado. Ressalte-
se aqui que, em alguns casos, a ficha devidamente atualizada somente retomou à Corretora após o término da
fiscalização realizada pela CVM - o que não ocorreu por ato da Corretora, circunstância esta que, no entanto, não
afasta, sob nenhuma hipótese, a certificação de que suas providências, tendentes a obter a atualização do cadastro,
obtiveram êxito.
- nenhuma das fichas apontadas como irregular foi objeto de suspeita de operação irregular;
- não houve existência de dolo ou vontade deliberada de infringir a regulamentação da CVM. Pelo contrário, nenhum
embaraço foi oferecido à fiscalização da autarquia;
- nenhuma das operações realizadas causou prejuízo ao mercado;
- não pode ser imputado à Corretora fato que decorre, exclusivamente da omissão de terceiros, tais como o não
preenchimento de maneira adequada da Ficha Cadastral;
- a análise de cada uma das 33 fichas apontadas no Termo de Acusação demonstra não haver irregularidade que
enseje aplicação de penalidades à Corretora;
-por fim, requerem que não seja aplicada qualquer penalidade, arquivando-se o presente processo.
7/14

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
1. Aos defendentes, CONCÓRDIA S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES e
seu diretor, Sr. MARCELO CANGUÇU DE ALMEIDA, foi imputada a acusação de acolher e realizar operações de
clientes sem as informações cadastrais mínimas, infringindo o disposto no artigo 3o, da Instrução CVM n.o 301, de
16.04.99.
2. Cabe destacar que a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, que trata, dentre outras matérias, dos crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, dispõe, no artigo 9o, que as pessoas jurídicas que tenham, em
caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação,
intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira (inciso I), a
custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores
mobiliários (inciso III), sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 do aludido Diploma Legal.
3. Por seu turno, o artigo 10 da mesma Lei dispõe que as pessoas sujeitas à Lei identificarão seus clientes e
manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes (inciso I).
4. A CVM, ao disciplinar essa matéria no âmbito do mercado de valores mobiliários, através da Instrução CVM
no 301/99, estabeleceu às corretoras a obrigatoriedade de manter cadastros atualizados de seus clientes,
contendo informações, inclusive, acerca de rendimentos e patrimônio3.
5. De outro lado, tem-se que a falta de informações nos cadastros dos clientes das corretoras de valores mobiliários
dificulta, podendo até mesmo inviabilizar a detectação de operações suspeitas, prejudicando o combate ao
denominado crime de "lavagem de dinheiro".
6. Deve ser ressaltado, também, que a manutenção dos cadastros na forma prevista pela Instrução CVM no 301/99
não serve apenas à fiscalização interna corporis das operações com valores mobiliários, quando se tem por objetivo
combater a "lavagem". Tais cadastros servem também para possibilitar a plena fiscalização de tais operações por
parte da autoridade governamental incumbida de tal ônus por força de lei.
7. Vale lembrar que os indiciados já foram ADVERTIDOS por descumprimento do mesmo art. 3 o da mencionada
Instrução, em procedimento de rito sumário, conforme decisão do Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários (fls. 393/394), a qual foi mantida pelo Colegiado em reunião realizada em 25.11.03 (extrato da ata – fls.
429/430).
8. Na decisão do SMI ficou estabelecido um prazo de 30 dias para que os indiciados sanassem as irregularidades
apontadas. Transcorrido tal prazo, nova inspeção foi realizada na Corretora Concórdia tendo sido selecionado um
universo de 93 clientes4, sendo 21 (vinte e um) cujos cadastros apresentaram irregularidades na inspeção anterior e
72 (setenta e dois) que operaram no período de 01.08 a 15.09.04, portanto, após o prazo concedido para
regularização dos cadastros.
9. Na mencionada inspeção foi verificada uma série de fichas cadastrais de clientes que não atendiam aos requisitos
estabelecido no artigo 3o da Instrução CVM no 301/99, inclusive quanto à informação acerca dos rendimentos e do
patrimônio, e que serão a seguir identificadas pelas iniciais de seus nomes.
a) 11 cadastros de clientes ativos5, cujas fichas não dispunham de informações sobre situação
financeira e patrimonial:
N.G.N.(fls. 740-746), E.A.P. Ltda. (fls. 766-786), A.M.F.(fls. 799-805), H.M.R.G.(fls. 811-814),
E.M.S.(fls. 823-828), G.C.(fls. 837-842), I.F.R.(fls. 867-871), M.F. e/ou O.M.S.F.(fls. 872-882),
D.G.P.F.(fls. 902-906), J.M.V.M.(fls. 994-997) e J.C.N.(fls. 1059-1065).
b) 19 fichas de clientes com atualização há mais de dois anos quando da realização da inspeção,
8/14

dentre elas 5 sobre informações financeiras e patrimoniais, conforme quadro demonstrativo a
seguir:
CLIENTE
ÚLTIMA
ATUALIZACÃO
J.A.M.
4 anos
N.G.N.
5 anos
E.A.P. Ltda.
3 anos
H.J.P.L.F.
3 anos
E.S.M.B.
3 anos
A.M.F.
7 anos
K.I.
3 anos
H.M.R.G.
3 anos
E.M.S.B.
7 anos
I.F.R.
7 anos
M.F. e/ou O.M.S.F.
3 anos
T.C.C.E.
3 anos
R.Y.P.F.B. S/A*
2 anos
P.P.Q. e F. S/A*
2 anos
R.Y.P.F.I.P. Ltda.*
2 anos
F.F.C.
2 anos
R.B.C.S.A. S/A*
3 anos
R.I.C. e P. Ltda.*
2 anos
P.B.C.
3 anos
*com informações financeiras e patrimoniais desatualizadas
c) 6 fichas com situação financeira e patrimonial desatualizada;
clientes no R.Y.P.F.B. S/A, P.P.Q.F. S/A, T.C.C.E., R.Y.P.F.I., R.B.C.S.A. S/A e R.I.C.P..
d) 1 ficha cadastral com declaração de inexistência de renda e de patrimônio
cliente: I.O.M.
a. 1 cliente (C.I.V.) sem ficha cadastral preenchida.
f) outros apontamentos:
- divergência entre endereço da ficha e do comprovante de residência:
3 clientes: J.A.G. F., I.O.M. e D.G.P.F.
- declaração dos valores dos bens sem identificação dos mesmos:
4 clientes: J.A.G.F., A.S., R.J.R. e R.S.R.
- falta de indicação da empresa onde trabalha ou ramo de atividade
desempenhada:
9/14

2 clientes: N.G.N. e V.J.P.
- ficha cadastral sem a data da assinatura:
4 clientes: C.B.C. de M., M.D.R., D.G.P.F. e J.M.V.M.
- ausência de nome de representante legal para emitir ordens:
3 clientes: R.Y.P.F.B. S/A, P.P.Q. e F. S/A e R.Y.P.F.I.P. Ltda.
- documentação incompleta de sócios:
3 clientes: R.Y.P.F.B. S/A, R.B.C.S.A. S/A e R.I.C.P. Ltda.
10. Da análise do cadastro de clientes do universo selecionado (93 fichas), 33 deles, cerca de 35%, apresentavam
algum tipo de irregularidade, tendo o Termo de Acusação assinalado que 20 cadastros apresentavam mais de um tipo
irregularidade.
11. De um modo geral, em suas razões de defesa, os Defendentes alegaram, basicamente, que:
i. tinham total conhecimento dos clientes 6;
ii. envidaram esforços junto aos clientes para a atualização de fichas cadastrais, inclusive com sorteio de
brindes para aqueles que fizessem a atualização das fichas até determinada data;
iii. a eventual falha em algumas fichas não permitiu a realização de operações irregulares, não tendo
causado prejuízos ao mercado;
iv. a Corretora elaborou Manual de Procedimentos contendo critérios básicos e controles para
administração do limite operacional do cliente, e
v. após a apenação de advertência que recebeu no passado, os Defendentes não ficaram inertes; e
fizeram um esforço para regularizar toda a situação e adotar providências visando o correto
cadastramento de clientes
12. Especificamente quanto às irregularidades assinaladas no Termo de Acusação, os Defendentes
alegaram que:
A) ATUALIZAÇÃO DE FICHAS CADASTRAIS
13. Sobre o fato de, na amostra selecionada, ter sido verificada a existência de 19 fichas de clientes
desatualizadas há mais de 2 anos quando da realização da inspeção, sendo 3 delas há mais de 7 anos
e 13 há mais de 2 anos, os indiciados sustentaram que a regulamentação não exige atualização
permanente e tampouco estabelece a periodicidade mínima a ser observada, não tendo a CVM
estabelecido uma periodicidade mínima para atualização, conforme previsão constante da Lei no
9.613/98.
14. É alegado também pelos Defendentes que diversas das fichas cadastrais apontadas como
irregulares (i) são de pessoas bastante conhecidas da Corretora, tais como os clientes J.A.M., N.G.N.,
H.J.P.L.F., E.M.S., I.F.R., M.F. e/ou O.M.S.F.; (ii) o cliente E.A.P. Ltda. é empresa cujo sócio controlador
também é cliente da Corretora; (iii) a cliente E.S.M.B. é esposa de agente autônomo da Corretora; (iv) os
clientes A.M.F. e P.B.C. atualizaram seus dados posteriormente; (v) o cliente K.I. é o proprietário do
imóvel onde funciona a filial da Instituição em Curitiba; (vi) o cliente H.M.R.G. mantém aplicações em
fundos administrados pela Corretora; os clientes T.C.C.E., R.Y.P.F.B. S/A, R.Y.P.F.I. de P. S/A e
R.B.C.S.A. S/A, são empresas de tradicionais, tendo o cliente R.Y.P.F.B. S/A suas demonstrações
financeiras disponibilizadas em seu endereço na rede mundial de computadores e o cliente
R.B.C.S.A.S/A apresentado as demonstrações financeiras referentes a 31.12.2004, posteriormente, e
(vii) não foram apresentadas justificativas para a desatualização de dados dos clientes P.P.Q. e F. S/A,
F.F.C. e R.I.C. e P. Ltda., além da falta de previsão para a atualização de dados.
15. Ora, discordo das justificativas apresentadas. Conforme dito anteriormente, o artigo 10 Lei no
9.613/98 estabeleceu a obrigatoriedade da manutenção de cadastros atualizados.
16. E isso porque, dentre outros motivos, não é razoável supor que a realização de operações com
10/14

clientes que não atualizam seus dados regularmente, alguns deles há mais de 7 anos, possa trazer
segurança quanto à verificação da compatibilidade entre os rendimentos/patrimônio e as operações
realizadas.
17. De outro lado, os motivos alegados para a desatualização de fichas cadastrais apontadas no Termo
de Acusação não se sustentam. O fato de os Defendentes conhecerem determinados clientes de longa
data, outra cliente ser esposa de agente autônomo da Corretora, outros serem empresas tradicionais,
outro ser proprietário de imóvel alugado à Corretora não exime os indiciados de manter os dados
cadastrais dos clientes atualizados.
18. Também não é convincente a alegação de que a distribuição de brinde para que os clientes
atualizassem seus dados demonstraria o esforço da Instituição para manter um cadastro de clientes
atualizado.
19. Deve ser ressaltado, também, que o Manual de Procedimentos da Corretora contendo critérios
básicos e controles para a administração do limite operacional e aceitação de clientes não apresenta
qualquer sistemática para a atualização dos dados cadastrais, o que impossibilita o atendimento aos
dispositivos inerentes ao artigo 3° da Instrução CVM n° 301/99.
20. Assim, ainda que tenha sido afirmado que estavam sendo envidados esforços no sentido de
atualizar todas as fichas cadastrais, a assertiva não serve, a meu ver, para justificar as falhas
encontradas, posto que se passaram cerca de dois anos desde a primeira inspeção na sede da
Concórdia, no período 07 a 16.10.02 (fls.01/17), até a segunda, realizada entre 27.09.04 a 26.10.04 de
2002 (fls. 438/455), sem que a Corretora tivesse logrado êxito nessa alegada tentativa.
B) CADASTROS SEM INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
21. Acerca da inexistência de informações sobre a situação financeira e patrimonial detectada em 11
fichas cadastrais de clientes ativos, os Defendentes apresentaram as mais diversas alegações,
justificando o procedimento adotado em relação a cada cliente, conforme a seguir descrito.
(i) o cliente N.G.N., que no campo de ocupação profissional identificou-se como "capitalista’, informou
que mantinha seus investimentos em fundos administrados pela corretora, tendo atualizado sua ficha
cadastral em 2005 ;
(ii) o cliente E.A.P. Ltda. teve justificada a ausência de informação, segundo a Concórdia, pelo fato de
seu controlador ser cliente da Corretora;
(iii) o cliente A.M.F. atualizou seus dados em dezembro de 2004;
(iv) o cliente H.M.R.G., mantém fundos de investimento e ações na BOVESPA;
(v) o cliente E.M.S. teve justificada a ausência pelo fato de ser cliente antigo da Corretora e diretor de
empresa;
vi. o cliente G. C. atualizou seus dados em janeiro de 2005 e trata-se de cliente antigo da Corretora;
vii. o cliente I.F.R. teve seu cadastro atualizado em novembro de 2004 e foi Diretor-Presidente da empresa
controladora da Concórdia;
viii. o cliente M.F. e/ou O.M.S.F. teve seu cadastro atualizado em julho de 2004 e trata-se de co-fundador da
empresa controladora da Concórdia;
ix. o cliente D.G.P.F., agente autônomo da Corretora, atualizou seus dados posteriormente;
x. o cliente J.M.V.M. é sócio de empresa, possuindo a Corretora informações detalhadas sobre a mesma,
e
xi. o cliente J.C.N., que tinha sua ficha cadastral desatualizada por ocasião da inspeção, posteriormente,
preencheu sua ficha em outubro de 2003 e trata-se de agente autônomo vinculado à Corretora.
22. Observo, mesmo considerando as alegações da defesa, que a acusação formulada procede.
23. De fato, verifica-se que inexistiam informações sobre renda e patrimônio nas fichas cadastrais de 11 clientes, não
11/14

sendo as justificativas suficientes para afastar as acusações formuladas.
24. Nesse passo, ressalto que cabe razão aos Defendentes ao citarem voto proferido no PAS CVM no SP2003/0070
que cita, "apesar de não constar de algumas das fichas cadastrais o rendimento mensal, os investimentos financeiros
e o patrimônio dos clientes, restou demonstrado que estes possuíam capacidade econômico-financeira para justificar
as operações cursadas" ... "mesmo que não sejam informadas todas as fontes de rendimento, o importante é verificar
se aquelas que foram declaradas são suficientes e compatíveis com as operações realizadas".
25. Todavia, tais assertivas estão inseridas em outro contexto, qual seja, quando a ausência de uma informação é
suprida por outra constante da fichas cadastral do cliente ou quando existe uma outra fonte de informação na
entidade, como, por exemplo, carteira de ações custodiada na instituição, ou quando é informada parte da renda ou do
patrimônio que demonstre a compatibilidade com as operações realizadas.
26. Assim, pelo exposto, não há como não deixar de reconhecer que as fichas cadastrais de clientes da Corretora não
estavam em conformidade com o exigido na alínea "f" do § 1o do artigo 3° da Instrução da CVM n° 301/99.
C) FICHA CADASTRAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA E DE PATRIMÔNIO
27. Sobre a cliente I.M.O., que não fez constar da ficha cadastral possuir bens ou auferir rendimentos, a Concórdia
alega que posteriormente ocorreu a atualização de dados, devendo ser consignado, portanto, que sua ficha cadastral
não atendia ao disposto na alínea "f" do § 1o do artigo 3° da Instrução da CVM n° 301/99 e a Corretora não deveria
ter feito negociações enquanto não dispusesse de tais informações.
D) OUTROS APONTAMENTOS
28. Com relação às outras irregularidades, os Defendentes apresentaram as seguintes alegações:
a. Em relação à divergência de endereços da ficha cadastral e do comprovante de residência, foram devidamente
justificadas as incongruências assinaladas em quanto aos clientes J.A.G.F. e I.M.O. e, quanto ao cliente
D.G.P.F. os Defendentes alegam que a ficha posteriormente foi atualizada.
b. Quanto à identificação dos valores dos bens, o cliente J.A.G.F. informou em sua ficha (fls 756/760), possuir
ações de companhias fechada e de abertas, no total de R$ 2.550.000,00 sem individualizá-las; o cliente A.S.
informou possuir bens no total de R$ 2.264.000,00, sem nada detalhar; o cliente R. J. R. (fls. 865) informou,
sem detalhes, possuir ações no valor R$ 1.000.000,00 e o cliente R.S.R., às fls. 983, informa possuir um
patrimônio de R$ 524.000,00, sem discriminá-lo;
c) Por fim, quanto a outros apontamentos, os Defendentes alegam, em relação a fichas cadastrais sem
data de assinatura tratar-se de erro formal, sem conseqüências, alegação, a meu ver, desprovida de
razoabilidade; quanto à ausência do nome do representante legal autorizado a emitir ordens e sobre
documentação incompleta de dados, cotejando-se as fichas cadastrais com a acusação, entendo caber
razão aos indiciados
29. Assim, por todo o exposto, não há como não deixar de reconhecer que as fichas cadastrais de clientes da
CONCÓRDIA S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES não estavam em
conformidade com o exigido no artigo 3° da Instrução da CVM n° 301/99, tendo-se que tal questão fora reconhecida
pela própria defesa ao admitir a existência das omissões.
CONCLUSÃO
30. Por fim, tendo em vista que os indiciados já foram punidos com a pena de advertência por infração da mesma
natureza, proponho, com fundamento no inciso II do artigo 12 da Lei 9.613/99, a aplicação das seguintes penalidades,
por infração à alínea "f", item I, § 1o, do artigo 3o da Instrução CVM no 301/99:
a. ao Sr. MARCELO CANGUÇU DE ALMEIDA, multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00, e
b) à CONCÓRDIA S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E
COMMODITIES, multa pecuniária no valor de R$ 153.571,66, correspondente ao
percentual mínimo de 1% sobre o total das operações cursadas na BOVESPA e de 1%
sobre o valor de liquidação das operações cursadas na BM&F, referente aos 11 clientes
que realizaram operações por intermédio da Concórdia sem que dispusessem de
informações acerca de renda e patrimônio, conforme quadro demonstrativo anexo a este
voto.
12/14

31. Nesse passo, cabe ressaltar que o critério de valor de liquidação financeira na BM&F foi o escolhido, pois o valor
das operações naquela Bolsa constantes dos documentos acostado aos autos corresponde ao valor nocional, que é
um valor teórico de liquidação futura dos contratos, não servindo como parâmetro para se verificar a compatibilidade
das operações com a renda e patrimônio do cliente. Por outro lado, a margem de garantia oferecida pelos clientes
para a realização das operações, que poderia servir como parâmetro para se verificar a compatibilidade entre as
negociações e a renda/patrimônio dos clientes não consta dos autos.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Segundo consta do item 11 do Termo de Acusação (fls. 1.165), na composição dessa amostra os clientes foram selecionados, em ordem
decrescente, pelo valor total dos negócios e pelo valor total líquido debitado ou creditado na respectiva conta corrente. Não foram incluídas
as instituições financeiras, instituições de previdência privada e os fundos e clubes de investimentos. A Corretora declarou não possuir
clientes não residentes no Brasil, oriundos de países não cooperantes no âmbito da prevenção e repressão à lavagem de dinheiro.
2 Estão listadas no item 12 do Termo de Acusação as fichas dos 33 clientes consideradas como irregulares.
3 Instrução CVM No 301/99:
"Art. 3o Para os fins do disposto no artigo 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no artigo 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro
atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - se pessoa física:
..................................................................................................
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II - se pessoa jurídica:
..................................................................................................
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
..................................................................................................
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
..................................................................................................
§ 2o Os clientes deverão comunicar, de imediato, quaisquer alterações nos seus dados cadastrais".
4 Na composição dessa amostra, os clientes foram selecionados, em ordem decrescente, pelo valor total dos negócios e pelo valor total líquido debitado ou creditado na respectiva conta corrente. Não foram incluídas as instituições financeiras, instituições de
previdência privada e os fundos e clubes de investimentos. A Corretora declarou não possuir clientes não residentes no Brasil, oriundos de países não cooperantes no âmbito da prevenção e repressão à lavagem de dinheiro.
5 Os clientes ativos que realizaram negociações e não dispunham de informações, bem como o montante das negociações realizadas, estão relacionados, como a seguir indicado: N.G.N (fl. 459), E.A.P. Ltda.(fl. 461), A.M.F. (fl. 462), H.M.R.G. (fl. 511), E.M.S (fl. 511), G.C. (fl. 512), I.F.R. (fl. 553), M.F e/ou
O.M.S.F (fl. 554), D.G.P.F.( fl. 505), J.M.V.M. (fl. 507) e J.C.N. (fl. 507).
6 Segundo a defesa:
a) - todos os clientes da Corretora, sem nenhuma exceção, possuem ficha cadastral atualizada e só operam na Corretora, depois de fornecer seus dados cadastrais;
b) - todos os clientes são pessoas que mantém relacionamento antigo com a Corretora, o que permite "identificá-los pela simples menção de seus nomes";
c) - a corretora prima pelo relacionamento estreito com a maior parte de seus clientes, "conhecendo em detalhes a situação de cada um deles".
13/14

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor-relator, mas farei duas observações adicionais no que se refere aos fundamentos.
A primeira observação é no sentido de que é preciso deixar claro que a regra sobre a ficha cadastral é uma regra prudencial, pois são os dados objetivos constantes dessa ficha que permitem, por parte dos operadores e da fiscalização, a análise da compatibilidade das operações e/ ou o perfil do investidor e as informações que a corretora envia aos órgãos fiscalizadores. Por isso, a
existência, ou não, de operações irregulares é irrelevante para a incidência da norma.
A segunda observação diz respeito a um argumento utilizado na defesa com relação a algumas das fichas cadastrais, que tratam de pessoas ligadas, de alguma forma, à corretora, seja porque tenham uma relação de longo prazo seja porque são ligadas ao grupo controlador.
Entendo que quanto a essas pessoas esse argumento é muito perigoso para ser aceito pela CVM, porque são justamente as pessoas que gozam da confiança pessoal dos administradores, que têm uma relação muito mais subjetiva do que objetiva, que podem fazer operações, ou têm mais facilidade para fazer operações em desacordo com os dados patrimoniais, porque se está
levando em conta o caráter subjetivo e não aqueles dados objetivos. Então, é com mais vigor que se deve exigir que as fichas cadastrais dessas pessoas estejam totalmente preenchidas.
Dessa forma, feitas essas duas observações, eu acompanho o voto do Diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar a pena de multa de R$ 5.000,00 ao senhor Marcelo Ganguçu de Almeida e de R$ 153.571,66 à Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities.
Por fim, informo que os indiciados punidos poderão, no prazo legal, interpor recurso voluntário da decisão da CVM ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
14/14